Tribunal: TCU
Processo: 006.365/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4318/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.365/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabricio Malaquias Alves (XXX.215.346-XX); Fernanda Cristina Gontijo Evangelista (XXX.885.756-XX); Gabriela Goncalves Amaral (XXX.730.786-XX); Geraldo Magela Jardim Barra (XXX.002.156-XX); Jose Elvino do Nascimento Junior (XXX.136.905-XX); Judilma Aline de Oliveira Silva (XXX.804.125-XX); Luciana Carina Joly (XXX.747.008-XX); Rafael Felix de Magalhaes (XXX.001.976-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei - UFSJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.